Tribunal: TJMT
Processo: 1017753-33.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017753-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME - CNPJ: 03.957.542/0001-45 (EMBARGADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – CONSONÂNCIA COM
O TÍTULO EXECUTIVO
, BEM COMO AS DIRETRIZES ELENCADAS NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2120890/MT
-
OMISSÃO INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1017753-33.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 238712161), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, ao fundamento de que houve omissão quanto à intimação da parte para manifestar sobre o cálculo homologado, violando os artigos 9 e 10 do CPC, bem como omissão quanto ao artigo 85 §§ 1º e 2º do CPC (sic – Id 242066665)

Contrarrazões
acostadas no Id
242284696.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – CONSONÂNCIA COM
O TÍTULO EXECUTIVO
, BEM COMO AS DIRETRIZES ELENCADAS NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2120890/MT
-
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

A r. decisão recorrida foi proferida sob efetivo contraditório, inexistindo decisão surpresa ou qualquer espécie de violação às regras e aos princípios processuais.

Correta a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente, quando feitos em consonância com os termos do acordão proferido pelo STJ, e não trazendo a parte agravante qualquer prova capaz de elidir os cálculos, não há razão para a reforma do decisum”.

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no resultado do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“Quanto ao primeiro ponto, não houve decisão surpresa e nem qualquer espécie de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, haja vista que o Magistrado, na origem,
oportunizou ambas as partes até a prolação da decisão agravada.

Além disso, doutrina e jurisprudência pátrias são uníssonas no sentido de que o contraditório é atenuado na execução, isto é, não é vocacionado para discutir, debater ou firmar uma convicção sobre o objeto do conflito de interesses certificado no título judicial ou extrajudicial, de modo que a ausência de tréplica não acarreta em nulidade processual, sob pena, de inclusive, se admitir a eternização desta processual cujo escopo limita-se ao pagamento de alguma quantia, de entregar algo ou de realizar alguma ação.

E quanto ao alegado excesso, extrai-se da decisão agravada que os cálculos elaborados pelo exequente recorrido estão em plena consonância com o acórdão exequendo. Confira-se:

“Após detida análise dos autos entendo que os cálculos corretos são os apresentados pela parte exequente (ID 147764523). Por conseguinte, rejeito os cálculos apresentados pelo contador judicial e os apresentados pela parte executada.

Os cálculos judiciais estão equivocados, pois não observaram uma sutileza incluída pelo acórdão, que mudou a forma como os cálculos deveriam ser realizados, levando em consideração o termo inicial da presente ação.

Já os cálculos apresentados pelo banco estão equivocados, pois deixaram de incluir no montante as multas incidentes, o que gerou uma significativa defasagem no valor final.

Sob outro vértice, os cálculos apresentados pela parte exequente encontram-se congruentes com o título executivo, motivo pelo qual devem ser homologados
”

Dessa forma, considerado que os cálculos apresentados pela parte exequente agravada estão de acordo com os parâmetros questionados no
AREsp nº. 2120890 – MT
, especialmente no que pertine ao
termo inicial para a incidência dos juros moratórios em ação de cobrança de honorários contratuais
, impõe-se a manutenção da decisão impugnada que homologou os referidos cálculos.

Inclusive, na oportunidade, o Magistrado deixou claro, ainda, que não há falar em
arbitramento de honorários, haja vista que foi o banco executado que deu causa à instauração da demanda, bem como fundamentou que a imposição deve se pautar pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

Assim, como foi o ora agravante que deu causa à instauração do processo, este deve arcar com os encargos decorrentes da sucumbência.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL - DISCORDÂNCIA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM O PEDIDO DE ALTERAÇÃO
– OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA – AFERIÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo demonstração de que o cálculo da contadoria judicial não esteja de acordo com a sentença executada, impõe-se a manutenção do cálculo, sob pena de afronta à preclusão e à coisa julgada, salientando-se a viabilidade apenas de insurgência quanto ao valor a ser apurado em liquidação de sentença, estritamente no que se refere à eventual excesso, que não se visualiza no caso.” (TJ-MT - AI: 10007925620208110000 MT, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/LIQUIDAÇÃO - DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO ELABORADO PELO PERITO JUDICIAL
- ERROS NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO NÃO VERIFICADOS -
ENCARGOS DE ACORDO COM A SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DEVIDA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDOS – O impugnante não aponta de forma precisa quais as inconsistências do cálculo apresentado pelo Perito Judicial, mesmo após os esclarecimentos, e não verificadas eventuais divergências com os parâmetros estipulados na sentença, mostra-se correta a homologação do cálculo. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019.” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10097015820188110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019)”.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024